Tribunal: TJMT
Processo: 1071157-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071157-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KATIANE RIBEIRO SOARES - CPF: 031.672.461-03 (RECORRENTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (RECORRIDO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROEJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME:
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de arbitramento de honorários advocatícios, na qual se discute a delimitação do percentual devido em razão da alegada prestação incompleta de serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial técnica para apuração do quantum devido afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da complexidade da causa; (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência e extinto o feito sem resolução do mérito, é cabível a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade, destinando-se ao julgamento de causas de menor complexidade, nos termos da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente pela Lei no 12.153/2009. A sentença no âmbito dos Juizados Especiais não pode ser ilíquida, ainda que genérico o pedido, conforme art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95. A ausência de prestação integral do serviço advocatício impõe a delimitação do trabalho efetivamente realizado, o que demanda arbitramento judicial com produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, a fim de definir, com segurança, o percentual devido. A provável necessidade de perícia técnica revela a incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais, cuja competência é aferida pelo objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria, reconhecendo a inadequação do procedimento dos Juizados Especiais para causas que exigem instrução probatória complexa, notadamente com realização de perícia técnica (STF, RE no 537427). Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto. Embora o art. 55 da Lei no 9.099/95 estabeleça que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará custas e honorários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em ônus sucumbenciais também nas hipóteses de não conhecimento do recurso oriundo dos Juizados da Fazenda Pública (STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS). Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os enunciados dos Juizados Especiais Cíveis, inclusive quanto à condenação em custas e honorários na hipótese de não conhecimento do recurso, em prestígio ao princípio da causalidade, conforme Enunciados 96 e 122 do FONAJE e Enunciado 01 do FONAJE Fazenda Pública. Extinto o processo por reconhecimento de incompetência e prejudicado o recurso, o ônus da sucumbência deve recair sobre o recorrente, que deu causa à instauração da instância recursal, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Processo extinto sem resolução do mérito, com recurso prejudicado.
Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial técnica complexa para apuração de honorários advocatícios afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por incompatibilidade com o rito sumaríssimo. É vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que o pedido seja genérico.

Reconhecida a incompetência e prejudicado o recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 55 da Lei no 9.099/95 e ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, arts. 38, parágrafo único, 46, 51, II, e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§ 3o, I, 4o, III, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/04/2011; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 31/03/2017; STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 24/05/2023; STJ, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25/10/2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29/11/2021; TJSC, RI no 0300109-08.2018.8.24.0020, Rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, 4a Turma Recursal, j. 26/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 331636372 – reclamação no
1071157-93.2024.8.11.0001
– N
úcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que deferiu parcialmente os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Inocorrendo a prestação do serviço de advocacia até o final da lide, imperiosa a delimitação do quanto prestado, mediante arbitramento judicial e produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, o percentual devido;

A provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

Reconheço de ofício, a INCOMPETÊNCIA

desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026